Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a substituição da penhora que recaíra sobre imóvel de sua titularidade por outros imóveis que indicaram. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto a execução deva se realizar de maneira menos gravosa ao devedor, também deve se compatibilizar com os interesses do credor, preponderando os interesses do credor quando conflitarem com os interesses do obrigado. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora dos imóveis que individualizaram. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes, em suma, que a decisão agravada ressoara equivocada, posto que ignorara o princípio segundo o qual a execução/cumprimento de sentença deve ser a menos gravosa possível aos executados/agravantes. Aduziram que não existe nenhuma prova de que o bem imóvel indicado pelo exequente tenha maior liquidez do que os bens imóveis que indicaram, ao revés, os imóveis que individualizaram alcançariam, no total, valor de cerca de R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais) e possuiriam melhor liquidez por serem de menor valor individual do que o imóvel indicado pelo agravado e penhorado, cujo valor venal seria de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Pontuaram sobejar equivocada a apreensão de que o processo de expropriação de bens seria mais demorado somente porque dois imóveis estão situados noutra comarca, o que careceria de amparo legal, inclusive porque, atualmente, o Poder Judiciário dispõe de alta tecnologia e meios eletrônicos que tornam os processos judiciais muito céleres, o que inclui a venda judicial de bens localizados em comarcas distintas. Destacaram que ofereceram, tempestivamente, para a garantia do juízo, bens imóveis que totalizam aproximadamente R$780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais), valor superior ao da execução, como provam as escrituras de compra e venda, que veiculariam as seguintes informações: a) Sala 320, do 2o Pavimento-tipo, do Bloco B, do Centro Empresarial Brasília, edificado no Lote no L-5-TV, do SRTV/SUL, desta Capital, matrícula 90730 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, no valor atual de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). b) Sala 407, do 4o andar, do Edifício Goiás, edificado sobre os Lotes 25-A e 25-B, da Quadra 11, do SC/SUL, desta Capital, matrícula 11583 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, no valor atual de R$ 100.000,00 (cem mil reais). c) Sala 517, do Bloco “I”, do Edifício Brasília Office Tower, atual Executive Office Tower, edificado no Lote de terreno letra “I”, da Quadra HN-2, do Setor Hoteleiro Norte, desta Capital, matrícula 10579 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, no valor atual de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). d) Lote de terreno no 04, com área de 300,00m2, da Quadra 13, do Loteamento denominado Parque Residencial Jardim Europa, município de Luziânia/GO, matrícula 127.582 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO, no valor atual de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). e) Lote de terreno no 05, com área de 300,00m2, da Quadra 13, do Loteamento denominado Parque Residencial Jardim Europa, município de Luziânia/GO, matrícula 127.583 do Cartório de Registro de Imóveis de Luziânia/GO, no valor atual de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Consignaram que a lei processual vigente é clara no sentido de garantir aos executados o direito de indicar bens à penhora em atendimento ao princípio da execução menos gravosa, destacando que, no caso concreto, o imóvel penhorado será, em futuro próximo, a residência do agravante, que é idoso, pois é o único imóvel com elevadores. Pontificaram que aludido imóvel vale aproximadamente R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), quase o dobro do valor da execução, que alcança de 712.000,00 (setecentos e doze mil reais), descerrando evidente o descompasso da penhora realizada. Realçaram que, dessarte, a penhora efetivada lhes causará prejuízos, porque atinge patrimônio que alcança quase o dobro do valor da dívida e, também, pelo fato de que esta constrição estaria incorreta, uma vez que indicaram outros bens à penhora, de melhor liquidez, segundo sustentaram, tornando-lhes a execução menos gravosa porque os bens indicados valeriam pouco mais do valor da dívida, ao passo que a substituição não traria nenhum prejuízo ao agravado. Verberaram que, de outro lado, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e ação declaratória de nulidade do título judicial exequendo, processo no 0724445-66.2023.8.07.0001, da 13a Vara Cível de Brasília, ainda em trâmite e pendente de julgamento final. Destacaram que o julgamento do recurso e da ação anulatória indicados poderá anular a execução, acarretando-lhes enorme prejuízo a manutenção da constrição do imóvel de valor muito superior ao exigido pelo agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Wilson Marques de Alcântara e Laís Regina Piva de Alcântara em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Lázaro Borges Godinho –, rejeitara a impugnação à penhora que formularam almejando a substituição da penhora que recaíra sobre imóvel de sua titularidade por outros imóveis que indicaram. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que, conquanto a execução deva se realizar de maneira menos gravosa ao devedor, também deve se compatibilizar com os interesses do credor, preponderando os interesses do credor quando conflitarem com os interesses do obrigado. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora dos imóveis que individualizaram. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a substituição da penhora que recaíra sobre imóvel da titularidade dos executados por outros bens que indicaram, conquanto o exequente não tenha assentido com a pretensão. Segundo o defendido pelos agravantes, pretendem a substituição da penhora que atingira o “Apartamento n° 212 do Bloco “J”, da SQSW 504 – SHCSW – Sudoeste, Matricula no 94.163 do 1o Oficio de Registro de Imóveis de Brasília-DF”, por outros cinco imóveis que indicaram. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante se afere dos autos, da dinâmica dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença, alinhados com a argumentação desenvolvida, conquanto aperfeiçoada a penhora do bem imóvel indicado pelo agravado, acorreram os agravantes aos autos e indicaram em substituição outros cinco imóveis de sua titularidade, de menor valor venal. O exequente não assentira com a substituição postulada, advindo o provimento sob reexame, que, a seu turno, encontra respaldo legal. Com efeito, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordinara o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[1]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[2]. Sob essas premissas, dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença não se afere, nessa análise perfunctória, os elementos aptos a legitimarem a substituição da penhora na forma almejada pelos agravantes, porquanto a recusa à penhora manifestada pelo agravado pelos imóveis indicados em substituição pelos agravantes não se afigura ilegítima. Consoante pontuado, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, ao agravado, credor, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes aos executados providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido consumada a penhora do imóvel individualizado – Apartamento n° 212 do Bloco “J”, da SQSW 504 – SHCSW – Sudoeste, Matricula no 94.163 do 1o Oficio de Registro de Imóveis de Brasília-DF” –, os agravantes, acorrendo ao processo, nomearam à penhora, mas em substituição da penhora consumada, outros cinco bens imóveis. Sob essa realidade, o acolhimento da indicação que promoveram estava condicionada à anuência do credor, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida, ou, ainda, à demonstração da impossibilidade de manutenção da constrição por ser tratar imóvel de titularidade de terceiro. Considerando que nenhuma dessas situações restara caracterizada, à medida em que o agravado não anuíra com a penhora dos imóveis nomeados pelos agravantes, obviamente que a nomeação promovida não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Acertadamente, o cumprimento de sentença deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão somente a realização de um direito já reconhecido. Esta apreensão enseja a constatação de que, aferidas as dificuldades do credor, ora agravado, em haver seu crédito por meio de dinheiro, conforme gradação legal albergada no artigo 835 do estatuto processual, possui o direito à justa recusa da oferta, ensejando que seja conduzido o executivo nos seus ulteriores termos. Conforme assinalado, a ressalva originária do enunciado de que ao executado é resguardado o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso somente restaria plasmada se houvesse sido evidenciado que os executados detêm outros bens expropriáveis de idêntica ou maior liquidez ou que a substituição pretendida não trará prejuízos ao exequente. A inexistência da comprovação de qualquer dessas situações, mormente porque os agravantes cingiram-se simplesmente a acorrer ao processo e, invocando o princípio da menor onerosidade, nomear à penhora outros imóveis, reveste de legitimação o seu indeferimento pela decisão guerreada. Ora, se os agravantes possuem outros bens penhoráveis, não se afigura conforme o legalmente estabelecido que lhes seja resguardado o direito de nomear à penhora bens que não foram aceitos pelo agravado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Com efeito, o simples fato de os agravantes almejarem elidir a penhora do imóvel localizado no Setor Sudoeste, nesta capital, não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição de acordo com a preferência evidenciada pelo agravado. Deve ser registrado, outrossim, que o imóvel penhorado ainda não fora avaliado, de forma a ser aferido que suplanta substancialmente o montante exequendo. Inviável, pois, a substituição pretendida. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito reformatório invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [2] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179